Tribunal: TJSP
Processo: 2079168-17.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inocorrência – Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados – EMBARGOS REJEITADOS.